Tribunal: TJMT
Processo: 1013479-02.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013479-02.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 03.063.572/0001-08 (EMBARGADO), MARIO MENDES MARKOSKI - CPF: 475.117.379-00 (EMBARGANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1013479-02.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
MARIO MENDES MARKOSKI

EMBARGADO:
ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO INTERPOSTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO – PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA PERMITIR A PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DO DEVEDOR/EMBARGANTE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO –

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, sob a alegação de que não foram aclarados os dispositivos

prequestionados e enfrentado o argumento de que a procuração da parte adversa, na instrução do agravo de instrumento, foi juntada pelo recorrido e não pelo agravante.

Mesmo nos embargos de declaração com

o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1013479-02.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
MARIO MENDES MARKOSKI

EMBARGADO:
ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARIO MENDES MARKOSKI

opõe recurso de embargos de declaração (ID

50760456), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº

49715993, proferido no agravo interno

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese, sustenta o embargante que o acórdão foi omisso em relação a matéria objeto de pré-questionamento, na medida em que constou apenas "
No mais, prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigos 1.017 e 932 do CPC/15 e

art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal
."

Alega que deve ser reconhecido que as procurações da parte demandada foram juntadas aos autos do agravo principal pelo agravado, ora embargante, não tendo sido cumprido assim o requisito essencial quando da interposição do recurso, o que enseja o não conhecimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 47973496).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1013479-02.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
MARIO MENDES MARKOSKI

EMBARGADO:
ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, no tocante à alegação de que devem ser aclarados os dispositivos prequestionados, insta salientar que as matérias que envolvem tais artigos foram devidamente enfrentadas nas decisões proferidas por esta magistrada e pela Câmara, incluindo a decisão ora embargada.

Verifica-se que em alguns casos, embora possa não ter havido citação expressa do dispositivo mencionado pelo embargante, a matéria foi analisada, como é o caso do artigo 5º , LIV, da CF enfrentado ao possibilitar, com base em entendimento do STJ, a penhora de 20% dos rendimentos
percebidos a título de vencimentos, soldos ou salários, desde que seja preservada quantia razoável à subsistência do devedor.

E ainda, abordou a questão no tocante ao artigo 1.017 do CPC/15, ao afastar a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da existência da procuração do agravado/embargante nos autos.

De igual forma, não se verifica a omissão que o embargante insiste em alegar quanto à juntada da procuração do recorrido no agravo principal, que teria sido efetuada pela parte agravada, ora embargante, e não pelo então recorrente, o que ensejaria o não conhecimento daquele recurso.

Ora, ainda que a recorrente do agravo principal não tenha instruído inicialmente o recurso com todos os documentos exigidos pelo artigo 1.017 do CPC/15, tal fato, por si só, não levaria o não conhecimento de plano do recurso, pois se trata de vício sanável.

Nesta hipótese, primeiramente seria o agravante intimado para juntar o documento faltante, conforme artigo 932, parágrafo único, do CPC/15.

Entretanto, tal procedimento, no caso, não foi adotado em razão de já existir nos autos DUAS cópias da procuração do recorrido/embargante, afigurando-se irrelevante o fato de ter sido juntada pelo próprio agravado/embargante e não pelo então recorrente.

De se destacar que o novo Diploma Processual Civil visa o julgamento de mérito e a celeridade processual, inexistindo, na hipótese, motivos para o acolhimento da pretensão do embargante de não conhecimento do agravo principal.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020